Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-06.2014.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002270-06.2014.8.14.0110

RECORRENTE: EDMAR RIBEIRO DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL.
DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, objetivando
a absolvição sumária
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu agiu em legítima defesa; (ii) saber se é possível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP. Precedentes jurisprudenciais.

4.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EDMAR RIBEIRO DA COSTA (ID – 21078291), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (ID – 21078287), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a absolvição sumária
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

Em contrarrazões (
ID - 21078295
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 21078297), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 21959795), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 21078263) que, no dia 15/05/2014, no Assentamento São Sebastião, zona rural do Município de Goianésia do Pará, o acusado, ora recorrente, fazendo uso de uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima Fábio José Silva, que veio a óbito logo em seguida.

Aduz que o recorrente alega que, ao chegar ao local do fato, presenciou o ofendido agredindo a sua genitora, Sra. Maria Madalena, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal e que, inclusive, teria admitido sofrer agressões constantes.

Assevera que, na ocasião, após ser novamente agredida, Maria Madalena estava na cozinha de sua casa, quando percebeu que o recorrente, seu filho, havia chegada e caminhado para os fundos do imóvel, bem como que, após alguns minutos, ele retornou com uma faca na mão e a chamou para deixar o local, vindo a confirmar, em momento posterior, que o filho havia matado a vítima.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna a defesa
pelo reconhecimento do instituto jurídico da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que o ofendido tentou agredi-lo com um objeto cortante, tendo ele, então, se utilizado da faca que portava para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Isto porque é cediço que
a
absolvição sumária
possui
caráter excepcional
, configurando-se somente quando houver
prova indiscutível de que o(a) acusado(a) agiu amparado(a) por alguma dirimente ou excludente de ilicitude
, ou seja, a excludente da legitima defesa deve se mostrar clara e estreme de dúvidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.

In casu
,
a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 21078263), laudo pericial necroscópico (IDs – 21078265 e 21078266) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo,
a testemunha MARIA MADALENA RIBEIRO DA CRUZ, genitora do recorrente, muito embora não tenha presenciado o fato, relatou que estava em casa, próximo ao local do ocorrido, que o ofendido trabalhava para ela e que, em razão dele ingerir bebida alcóolica e sru usuário de drogas, ficava agressivo, chegando até mesmo a ameaçá-la de morte. Disse, ainda, que, no dia em questão, seu filho chegou e pediu à vítima para deixar o local, mas ela não saiu, bem como que achou que haveria apenas uma discussão entre ambos, porém acabou acontecendo a morte do ofendido por meio do uso de uma faca.

Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou ter golpeado a vítima com uma faca, não se recordando do número de golpes, e que acreditou que tinham sido leves, somente para a sua legítima defesa. Disse, ainda, que, na sequência, pegou sua moto e sua mãe, deixando o ofendido no local.

Tais depoimentos evidenciam um cenário conturbado, sobretudo quando analisados em conjunto com o supracitado laudo necroscópico, atestando que a morte da vítima se deu em razão de choque hipovolêmico decorrente de ação perfurocortante, resultando em lesões no pescoço anterior, clavícula esquerda, axila esquerda e região escapular esquerda.

Com efeito,
as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente de ilicitude da legítima defesa
, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte do ofendido, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS
– NÃO PROVIMENTO.

A incidência da excludente da legítima defesa requer prova cabal de sua ocorrência, o que não se verifica quando os elementos colhidos durante a instrução recomendam o apreço popular
. Recurso em Sentido Estrito defensivo a que se nega provimento, ante o acerto da decisão singular.”
(TJ/MS, 0000353-60.2020.8.12.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausente demonstração inequívoca dos requisitos da legítima defesa não há falar em absolvição sumária
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, RSE 5606385-48.2021.8.09.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA
.

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma,
a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 21078287):

“
A qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro encontra amparo pelo que consta na exordial acusatória
, de que
o suposto executor teria matado a vítima por meio que dificultou a defesa para a vítima, posto que além de utilizar do elemento surpresa, agiu com manifesta superioridade de armas, que, até o momento apurado, estava sem qualquer faca ou instrumento de defesa em mãos
.

Neste sentindo, no que tange a qualificadora apontada pelo
Parquet
, sabe-se que a decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória, porquanto o agente se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica - princípio da correlação.

Portanto, inexistindo prova concreta de que o réu não cometeu a infração mediante a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121, é plausível mantê-las, as quais, devem ser analisadas pelo Plenário do Júri. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto a qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato do recorrente, de surpresa, ter atingido a vítima, desarmada, com golpes de faca, levando-a a óbito no local.

Logo, não se mostrando a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 25/02/2025